Tribunal: TJMT
Processo: 1048118-36.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2026-07-02
Data de publicação: 2026-07-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1048118-36.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). ANA CRISTINA SILVA MENDES, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GABRIELA CARINA KNAUL DE ALBUQUERQUE E SILVA, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA]

Parte(s):

[LEONARDO ROCHA RODRIGUES - CPF: 067.471.281-17 (ADVOGADO), WESLLEY MAYK DOS SANTOS - CPF: 059.914.151-45 (EMBARGANTE), 1 vara criminal barra do garças (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), GABRIEL RICHARD BRITO SILVA - CPF: 075.540.961-25 (TERCEIRO INTERESSADO), THALES DIAS CARRIJO - CPF: 035.945.791-66 (VÍTIMA), JHONATAN COELHO DE SOUZA DIAS - CPF: 048.652.831-61 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PERÍODO NOTURNO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. VÍCIO NÃO CONFIGURADO. ACÓRDÃO QUE EXAMINOU AS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS CONCRETAS E AFASTOU A HIPÓTESE DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INDEVIDO EFEITO INFRINGENTE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que julgou improcedente ação de revisão criminal e manteve a condenação do então revisionando, ora embargante, pelos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, em concurso formal, bem como a respectiva pena de 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu no alegado vício de omissão ao não examinar, de forma específica e concreta, a idoneidade da fundamentação utilizada para a exasperação da pena-base do crime de roubo, com lastro em desabono conferido às circunstâncias do delito.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, máxime quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese.

4. O acórdão embargado não se limitou a afastar a aplicação retroativa do Informativo n. 847/STJ, mas avançou para examinar a própria substância da exasperação impugnada, identificando elementos concretos – pluralidade de agentes, emprego de ameaça com simulação de arma de fogo, baixa iluminação e reduzida circulação de pessoas – que, em conjunto, revelaram
modus operandi
de maior reprovabilidade.

5. O caso dos autos indica nítida finalidade de ver modificado o acórdão simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo Colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, de natureza essencialmente integrativa, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa do revisionando.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais. A insatisfação da parte com a profundidade da fundamentação adotada pelo órgão julgador não se confunde com omissão para fins de cabimento dos aclaratórios".

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 619; CF/1988, art. 93, inc. IX; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, N.U N.U 1040080-35.2025.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 03/06/2026.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE:

WESLLEY MAYK DOS SANTOS

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Colenda Turma:

Trata-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes e finalidade de prequestionamento, opostos por
WESLLEY MAYK DOS SANTOS
em face do v. acórdão proferido por esta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas nos autos da Revisão Criminal n. 1048118-36.2025.8.11.0000, com o objetivo de
suprir alegada
omissão
e, por via de consequência, obter a reforma da decisão colegiada mediante
atribuição de efeitos modificativos
, julgando-se
procedente a ação revisional
para ver redimensionada a pena-base do delito de roubo circunstanciado a que restou definitivamente condenado na ação penal n. 0008856-02.2016.8.11.0004 – 2ª Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, por meio do afastamento da valoração negativa conferida ao vetor judicial pertinente às
circunstâncias
do crime.

Para ilustrar, eis a ementa do julgado ora hostilizado:

“
DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E CORRUPÇÃO DE MENORES, EM CONCURSO FORMAL. DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. PERÍODO NOTURNO. PRETENSÃO FUNDADA EM MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. COISA JULGADA. SEGURANÇA JURÍDICA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA IDÔNEA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. REVISÃO IMPROCEDENTE.

I. Caso em exame

1. Revisão criminal ajuizada contra condenação definitiva pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores, visando à redução da pena, sob o argumento de ilegalidade na exasperação da pena-base em razão da prática do delito no período noturno, com fundamento em entendimento jurisprudencial superveniente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a mudança de diretriz jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado autoriza a revisão criminal; e (ii) se a exasperação da pena-base foi fundamentada exclusivamente no período noturno, configurando ilegalidade.

III. Razões de decidir

3. A revisão criminal possui natureza excepcional, limitada às hipóteses do art. 621 do CPP, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. A mudança de entendimento jurisprudencial, ainda que mais benéfica ao réu, não autoriza a desconstituição da coisa julgada, nem sua aplicação retroativa em sede revisional, sob pena de violação à segurança jurídica.

5. Informativos de jurisprudência possuem caráter meramente informativo, não equivalendo a alteração legislativa apta a ensejar revisão criminal.

6. À época da condenação e ainda atualmente, o entendimento dos Tribunais Superiores admitia [e admite] a valoração negativa das circunstâncias do crime em razão da prática no período noturno, especialmente quando evidenciada maior vulnerabilidade da vítima.

7. No caso, a exasperação da pena-base não se deu de forma automática, mas foi devidamente fundamentada em elementos concretos, tais como pluralidade de agentes, emprego de ameaça com objeto semelhante a arma de fogo, baixa iluminação e reduzida circulação de pessoas, circunstâncias que aumentaram a reprovabilidade da conduta por infligirem maior temos ao ofendido.

8. Inexistente erro judiciário ou ilegalidade manifesta, inviável a utilização da revisão criminal como sucedâneo recursal.

IV. Dispositivo e tese

9. Revisão criminal julgada improcedente.

Tese de julgamento:
“1. A mudança de entendimento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da condenação não autoriza o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação à coisa julgada e à segurança jurídica. 2. Informativos de jurisprudência não possuem força normativa apta a ensejar a revisão de condenação definitiva. 3. A exasperação da pena-base é válida quando fundada em circunstâncias concretas que evidenciem maior reprovabilidade da conduta, não se limitando ao simples fato de o crime ter sido praticado no período noturno.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, incisos XXXVI e XL; CPP, art. 621; CP, art. 59.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg na RvCr 5.637/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Terceira Seção, DJe 08/08/2023; STJ, AgRg no HC 842.696/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 06/02/2024; STF, HC 206.779 AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 04/11/2021; TJMT, N.U 1015652-23.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, j. 05/12/2024.
”

O v. acórdão impugnado foi proferido em sessão realizada na data de 07/05/2026, ocasião em que o Colegiado, à unanimidade, julgou improcedente a revisão criminal manejada pela defesa do ora embargante, mantendo incólume a condenação definitiva pela prática dos crimes tipificados no art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal [com redação anterior à Lei n. 13.654/2018] e art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente, em concurso formal (art. 70 do CP), com pena redimensionada em sede de apelação para 06 (seis) anos, 02 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais o pagamento de 15 (quinze) dias-multa, no valor unitário mínimo legal.

Nas razões recursais disponíveis no ID 368120357, o embargante sustenta que o acórdão embargado incorreu em
omissão
ao não enfrentar integralmente o cenário fático que conferia sustentação à tese defensiva articulada na revisão criminal.

Nessa ordem de ideias, alega que a decisão colegiada, a despeito de haver afastado a aplicação retroativa do Informativo n. 847/STJ – utilizado na petição inicial da revisão criminal como mero argumento de reforço –,
não examinou, de forma específica e concreta, se a fundamentação utilizada pelo juízo sentenciante para exasperar a pena-base era ou não idônea à luz das circunstâncias objetivas do caso concreto
, sendo a tese central do pleito revisional a ausência de fundamentação concreta e individualizada para a valoração negativa das
circunstâncias
do crime na primeira fase dosimétrica, arguição que o acórdão teria se omitido em enfrentar.

Prossegue asseverando, nessa conjuntura, que a exasperação da pena-base fundou-se exclusivamente no fato de o delito ter sido praticado no período noturno, com pouca iluminação da via pública e reduzida movimentação de pessoas pelas proximidades, sem que tais circunstâncias revelassem, concretamente, a maior ou menor gravidade do
modus operandi
, tal como exigido pela jurisprudência sedimentada do Superior Tribunal de Justiça, e concluiu aduzindo que o v. acórdão embargado não esclareceu quais seriam as "circunstâncias objetivas que aumentavam a vulnerabilidade da vítima", limitando-se a asserção genérica, sem individualizar os elementos fáticos que, no caso concreto, justificariam a maior reprovabilidade da conduta.

Com esteio nessas assertivas, requer o conhecimento e
acolhimento
dos aclaratórios para sanar a omissão apontada, com a integração do acórdão quanto ao ponto indicado e subsequente atribuição de
efeitos infringentes
aos embargos de declaração, para que seja
julgada procedente a revisão criminal
outrora proposta, com o redimensionamento da pena-base do delito de roubo, mediante o afastamento do desabono conferido às
circunstâncias
do crime.

Por fim, prequestiona a matéria controvertida em debate, para o fim de viabilizar eventual interposição de recursos excepcionais às Cortes Superiores.

Em contrarrazões vistas no ID 373572891, a i. Procuradoria-Geral de Justiça rechaça as pretensões defensivas e vindica a
rejeição
dos presentes
declaratórios
, por entender que o aresto impugnado não se encontra eivado com a mácula apontada pelo embargante.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Colenda Turma:

O recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e, em caso de efetiva omissão no
decisum
reprochado, o meio de impugnação aqui empregado se afigura
necessário
e
adequado
ao alcance das finalidades colimadas, razões pelas quais
CONHEÇO
dos aclaratórios opostos pela i. defesa do revisionando
WESLLEY MAYK DOS SANTOS.

Como é cediço, os
embargos de declaração possuem finalidade específica
, expressamente delimitada pelo
art. 619 do Código de Processo Penal
, cuja redação dispõe que:
"Aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de 02 (dois) dias contado da sua publicação,
quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão
"
.

Ademais, à luz do preceito contido no art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, a obrigatoriedade de que todas as decisões judiciais sejam idoneamente fundamentadas representa verdadeira garantia contra arbitrariedades no exercício do poder estatal.

Com base nessas premissas, conclui-se que os embargos declaratórios são cabíveis para o aclaramento de determinada ideia que possa gerar dubiedade; para sanar a omissão de algum ponto sobre o qual deveria pronunciar-se o órgão julgador; ou mesmo para afastar equívocos materiais. Ou seja, não é admissível a sua oposição para fins de modificação, anulação ou referenda à decisão embargada.

Na hipótese, conforme relatado, o embargante alega que o v. acórdão embargado incorreu em
omissão
ao
não examinar, de forma específica e concreta, se a fundamentação utilizada pelo juízo de primeiro grau para a exasperação da pena-base seria idônea à luz das circunstâncias objetivas do caso concreto.
Sustenta, em suma, que o julgado se limitou a repelir a aplicação retroativa do Informativo n. 847/STJ, sem enfrentar a questão nuclear da ausência de fundamentação individualizada para a valoração negativa do vetor judicial correspondente às
circunstâncias
do crime.

No entanto,
sem
razão
.

O v. acórdão embargado não se limitou a afastar a incidência do Informativo n. 847/STJ por óbice à sua aplicação retroativa. Ao revés, o julgado avançou para examinar, de forma expressa e fundamentada, a própria substância da exasperação impugnada, identificando os elementos concretos que a embasaram. A propósito, o aresto consignou expressamente:

“
Compulsada a jurisprudência da Corte Cidadã, verifica-se que mesmo após a data do trânsito em julgado da condenação do revisionando pela prática dos crimes de roubo circunstanciado e corrupção de menores [ano de 2023], as Turmas do Superior Tribunal de Justiça com competência criminal ainda dissentem sobre a possibilidade de a especificidade do cometimento do crime durante a noite, de per si, justificar o incremento da pena-base, não sendo demais rememorar que o Informativo de Jurisprudência invocado pelo revisionando é datado de mais de dois anos depois da condenação ora hostilizada ganhar contornos de definitividade.

Para ilustrar, cito julgados da Quinta e da Sexta Turmas do STJ mais ou menos contemporâneos à certificação do trânsito em julgado do acórdão e/ou posteriores à publicação da diretriz jurisprudencial que justifica o presente pleito revisional, todos em sentido contrário ao defendido pelo ora requerente:

“5.
A prática do delito em via pública, à noite, é fundamento idôneo para a valoração negativa das circunstâncias do crime
, devido à maior vulnerabilidade das vítimas e do menor policiamento.
” (STJ – REsp n. 2.059.489/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira,
Quinta Turma
, julgado em
10/12/2024
, DJEN de 16/12/2024.) – Destaquei.

“5.
As instâncias ordinárias fundamentaram concretamente a valoração negativa das circunstâncias do crime, considerando que o delito foi praticado às 20h, período noturno caracterizado por menor movimentação pública e reduzida vigilância, o que aumentou a vulnerabilidade da vítima e facilitou a prática delitiva.
6.
A escolha do período noturno para a prática do delito, quando fundamentada com base em elementos concretos que demonstrem maior vulnerabilidade da vítima e facilitação da empreitada criminosa, constitui circunstância legítima para exasperação da pena-base
,
sem violação ao princípio da proporcionalidade ou ocorrência de bis in idem.” (STJ – AgRg no REsp n. 2.223.375/AL, relator Ministro Sebastião Reis Júnior,
Sexta Turma
, julgado em
11/2/2026
, DJEN de 19/2/2026.) – Destaquei.

Verifica-se, pois, que para além de o entendimento jurisprudencial utilizado como paradigma ter sido publicado muito após o trânsito em julgado da condenação que se pretende rescindir, a matéria ainda é controvertida, motivo pelo qual não há falar em retroatividade de eventual novo posicionamento ao presente caso.

(...)

Deveras, não se afigura razoável concluir pela ocorrência de erro judiciário, passível de revisão criminal, quando
o julgado rescindendo estava [
e ainda está
] em harmonia com o entendimento firmado
, àquele tempo, pelos Tribunais Superiores, como ocorre na hipótese.

(...)

Ademais, exsurge da sentença fustigada a existência de fundamentação concreta e idônea no sentido de demonstrar que a majoração da pena-base não decorreu exclusivamente do cometimento dos crimes em período noturno, mas também de circunstâncias objetivas que aumentavam a vulnerabilidade da vítima, a exemplo da pluralidade de agentes, do emprego de ameaça mediante uso ostensivo de algo que aparentava ser uma arma de fogo, bem como em vista da baixa iluminação do local e da pouca movimentação de pessoas, tudo a incrementar a reprovabilidade da conduta exatamente porque infligiu maior temor ao ofendido.

Eis os trechos pertinentes da sentença:

“Inicialmente destaco o depoimento da vítima THALES que relatou ter sido assaltado por pelo menos 4 pessoas, não se recordando ao certo quantos eram em razão do local ser pouco iluminado e pelo medo que lhe acometeu no momento do assalto, visto que estava supostamente na mira de uma arma que lhe era apontada por um dos criminosos. Que lhe foram subtraídos 1 celular e 1 relógio. Em audiência reconheceu o réu WESLEY que estava presente, como sendo o assaltante que pegou seu celular.

(...)

De grande importância as informações prestadas pela vítima, que auxiliaram na elucidação dos fatos, mesmo diante do trauma gerado pela conduta dos criminosos que lhe teriam cercado em via pública, durante período noturno, em local de baixa iluminação e pouca movimentação de pessoas.

(...)

O que ainda se revela no acervo probatório são as funções assumidas por cada um dos réus e dos adolescentes envolvidos, como sendo: GABRIEL o assaltante que portava objeto não identificado, apontando-o em direção à vítima e ameaçando-a; WESLEY o assaltante que se aproximou da vítima pelo lado direito, subtraindo o aparelho celular que esta trazia no bolso da calça; TIAGO, adolescente, o assaltante que se aproximou da vítima pelo lado esquerdo, subtraindo o relógio de pulso que a vítima trazia no braço. JHONATAN o assaltante que participou do roubo cercando e intimidando a vítima, em auxílio aos demais; JOÃO MARCIO, adolescente, o assaltante que se aproximou da vítima pelas costas, procurando na região do pescoço da vítima por eventual “corrente” a ser subtraída.” (ID 339250367).

Diferentemente, pois, do aventado pelo revisionando, não há falar em fundamentação genérica e abstrata, e muito menos em erronia na aplicação da pena.
” (ID

364584354). Destaques no original.

Os excertos acima colacionados demonstram que o v. acórdão não se limitou a mencionar genericamente o período noturno como fundamento da exasperação, mas identificou um
conjunto de circunstâncias objetivas
que, valoradas de forma concatenada, revelaram
modus operandi
de maior reprovabilidade: (
i
) prática delitiva no período noturno; (
ii
) aproveitamento da baixa iluminação da via pública; (
iii
) reduzida circulação de pessoas no local; (
iv
) pluralidade de agentes; e (
v
) emprego de ameaça com simulação de porte de arma de fogo. Esse conjunto de dados fáticos, devidamente individualizados no julgado e suficientes para demonstrar que a conduta imputada ao ora embargante infligiu maior temor à vítima do roubo, é precisamente o que a jurisprudência exige para a válida valoração negativa das
circunstâncias
do crime.

A pretensão do embargante de que o julgado devesse, adicionalmente, detalhar por qual motivo cada um desses elementos concretos aumentaria a vulnerabilidade da vítima revela, em verdade, não uma omissão, mas uma
discordância com a profundidade da fundamentação adotada
. A omissão apta a fundar embargos de declaração é aquela que resulta do próprio julgamento e prejudique a compreensão da causa, e não aquela que o embargante reputa insuficiente a partir de seu próprio juízo de valor.

A
omissão
apontada, portanto,
não existe
: o v. acórdão enfrentou o tema com a profundidade que o caso exigia, e a insatisfação do embargante com a resposta obtida não se confunde com ausência de prestação jurisdicional.

O que se constata, na verdade, é a
nítida intenção do recorrente em ver reapreciadas questões efetivamente analisadas e já decididas
, conferindo-se efeitos infringentes e modificativos aos declaratórios, a fim de alterar o substrato e o resultado da decisão anterior, sem que exista, de fato, o vício mencionado, mas sim por discordar do entendimento exarado pelo órgão julgador.

Entretanto, como já dito, os embargos de declaração não se prestam a reformar ou modificar o conteúdo da decisão proferida ou rediscutir questões já apreciadas, devendo o
error in judicando
porventura visualizado pelo insurgente ser bradado pela via recursal adequada e cabível à espécie, mesmo porque, reitere-se, a omissão sanável por embargos de declaração
não se confunde com eventual antagonismo da decisão embargada com o resultado que era almejado pela parte
.

Sobre o tema, cito julgado anterior desta c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM REVISÃO CRIMINAL. ALEGAÇÕES DE CONTRADIÇÃO E OMISSÃO. VÍCIOS NÃO CONFIGURADOS. REDISCUSSÃO DA CAUSA. INDEVIDO EFEITO INFRINGENTE. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão proferido pela Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT, que julgou improcedente ação de revisão criminal e manteve a condenação do então revisionando, ora embargante, pelo crime de roubo majorado, bem como a respectiva pena de 11 anos e 08 meses de reclusão, no regime inicial fechado, mais pagamento de 50 dias-multa.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em analisar se o acórdão embargado efetivamente incorreu nos alegados vícios de contradição e omissão.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador, quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, assim como ocorre na hipótese.

4. O caso dos autos indica nítida finalidade de ver modificado o acórdão, simplesmente por discordar a parte do resultado do julgamento proferido pelo Colegiado, desiderato ao qual não se presta a presente espécie recursal, de natureza essencialmente integrativa, motivo por que se rejeitam os aclaratórios opostos pela defesa.

IV. Dispositivo e tese

5. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: “Os embargos de declaração não se prestam ao reexame de matérias já analisadas e decididas no aresto embargado, tampouco para a correção de supostos erros de julgamento que não constituam omissões, contradições, obscuridades ou erros materiais”.

____________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl no AgRg no RHC 68.917/GO; EDcl no AgRg no REsp 1833275/CE.
”
(N.U 1040080-35.2025.8.11.0000, CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS, GILBERTO GIRALDELLI, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Julgado em 03/06/2026, Publicado no DJE 12/06/2026).

Registre-se, por fim, que os embargos de declaração, enquanto recurso de fundamentação vinculada e vocação estritamente integrativa, não se prestam, em regra, à modificação do mérito da decisão embargada. Os efeitos infringentes, excepcionalmente admitidos pela jurisprudência, pressupõem que o acolhimento do vício apontado – omissão, contradição ou obscuridade genuínas – implique, necessariamente, a alteração do resultado do julgamento.

Na espécie, como demonstrado, não há qualquer vício real no acórdão embargado, de modo que a pretensão de efeitos infringentes, formulada pelo embargante como pedido principal, não encontra qualquer amparo jurídico.

Prequestionamento:

No contexto das razões recursais, o embargante prequestiona a matéria controvertida em debate.

Muito embora seja desnecessário que o julgador esmiúce cada um dos argumentos e artigos tidos por violados, bastando que esclareça os motivos que o levaram à determinada conclusão, destaco que os dispositivos legais e constitucionais relacionados às teses sustentadas na revisão criminal e reiteradas nos presente aclaratórios foram devidamente observados e integrados à fundamentação do julgado, ficando, pois, prequestionados.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração opostos por
WESLLEY MAYK DOS SANTOS
, por não estar presente o vício alegado, mantendo-se incólume, portanto, o v. acórdão proferido na revisão criminal n. 1048118-36.2025.8.11.0000.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2026